Tribunal: TJES
Processo: 5016657-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016657-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Z'OIOS D'AGUA ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO. RISCO DE ADJUDICAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária, deixou de analisar o pedido liminar por entender que houve perda do objeto em razão da realização do leilão extrajudicial do imóvel.

2.
A parte agravante requer a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e a proibição de alienação dos bens, alegando nulidade na intimação por edital, realizada sem o esgotamento dos meios para localização pessoal do devedor, e a persistência do perigo de dano diante do risco de adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização do leilão extrajudicial acarreta a perda do objeto do pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios; (ii) examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A realização da hasta pública não consolida de forma irreversível a transferência da propriedade nem exaure o perigo de dano, uma vez que persiste o risco iminente de adjudicação do bem. A medida liminar permanece útil e necessária para assegurar o resultado do processo, afastando-se a tese de perda do objeto.

5.
Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97 e da jurisprudência do STJ, a intimação por edital para purgação da mora é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor ou mediante suspeita motivada de ocultação (observadas as formalidades dos §§ 3º-A e 3º-B).

6.
No caso concreto, embora existam comprovantes de tentativas frustradas de intimação pessoal, não houve demonstração do esgotamento dos meios de localização ou do cumprimento das formalidades legais para casos de ocultação.

7.
Assim, a intimação prematura por edital macula o procedimento de consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento: “1. A realização de leilão extrajudicial não enseja a perda automática do objeto de pedido liminar visando à suspensão de atos expropriatórios se persiste o risco de adjudicação. 2. É nula a consolidação da propriedade fiduciária baseada em intimação por edital quando não comprovado o esgotamento dos meios de localização pessoal do devedor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º, 3º-A, 3º-B e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.276.046/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.939.507/ES; STJ, AgInt no AREsp 1.281.959/MG; TJES, AI 5001738-07.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Z'OIOS D'AGUA ALIMENTOS LTDA
em face da r. decisão de id. 77998527 que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária c/c indenização por danos morais” proposta em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE,
deixou de analisar a liminar pleiteada ante a perda do objeto.

Em suas razões recursais (id. 16149633), o agravante sustenta, em síntese, que: i) mesmo o leilão já tendo ocorrido, é necessário o deferimento da liminar em razão do risco de adjudicação, visto que o não acolhimento da tutela pode levar a alienação, leilão ou disposição dos bens; ii) estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300, CPC), a saber, probabilidade do direito, em razão da nulidade da intimação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios para localização do devedor, em violação ao Art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei 9.514/97 e perigo de dano, em razão do risco de adjudicação, que pode resultar na perda definitiva da propriedade dos imóveis, impossibilitando o restabelecimento do status quo ante, mesmo em caso de procedência da ação.

Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita, a agravante recolheu o preparo foi recolhido em id. 16651807.

Requer, com lastro em tais argumentos, a concessão do efeito ativo ao recurso para: i) Suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrículas nº 15.259, 12.373, 12.372 e 12.367; ii) Proibir qualquer alienação, leilão ou disposição dos bens pela ré até o julgamento final; iii) Determinar a averbação da presente ação nas respectivas matrículas dos imóveis, a fim de dar publicidade e preservar direitos.

Por meio da decisão de id. 16817751, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 17160470, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016657-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Z'OIOS D'AGUA ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Z'OIOS D'AGUA ALIMENTOS LTDA
em face da r. decisão de id. 77998527 que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária c/c indenização por danos morais” proposta em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE,
deixou de analisar a liminar pleiteada ante a perda do objeto.

Em suas razões recursais (id. 16149633), o agravante sustenta, em síntese, que: i) mesmo o leilão já tendo ocorrido, é necessário o deferimento da liminar em razão do risco de adjudicação, visto que o não acolhimento da tutela pode levar a alienação, leilão ou disposição dos bens; ii) estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300, CPC), a saber, probabilidade do direito, em razão da nulidade da intimação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios para localização do devedor, em violação ao Art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei 9.514/97 e perigo de dano, em razão do risco de adjudicação, que pode resultar na perda definitiva da propriedade dos imóveis, impossibilitando o restabelecimento do status quo ante, mesmo em caso de procedência da ação.

Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita, a agravante recolheu o preparo foi recolhido em id. 16651807.

Requer, com lastro em tais argumentos, a concessão do efeito ativo ao recurso para: i) Suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrículas nº 15.259, 12.373, 12.372 e 12.367; ii) Proibir qualquer alienação, leilão ou disposição dos bens pela ré até o julgamento final; iii) Determinar a averbação da presente ação nas respectivas matrículas dos imóveis, a fim de dar publicidade e preservar direitos.

Por meio da decisão de id. 16817751, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 17160470, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Do exame dos autos, extrai-se que a agravante é garantidora e devedora de obrigações representadas pelas Cédulas de Crédito Bancário nº 54754-0 e 50238-6, firmadas com a instituição ré, ora agravada, tendo ofertado como garantia os imóveis registrados sob as matrículas nº 15.259, nº 12.373, nº 12.372 e nº 12.367, todos situados na cidade de Iúna/ES.

Conforme a narrativa da inicial, com o inadimplemento contratual, a agravada iniciou procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, resultando nas seguintes averbações: AV. 6 da matrícula nº 15.259; AV. 7 da matrícula nº 12.373; AV. 7 da matrícula nº 12.372; AV. 7 da matrícula nº 12.367.

Contudo, relata que não foi respeitado o rito da Lei 9.514/97, posto que a intimação do devedor ocorreu via edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, nem por oficial de registro ou certidão circunstanciada de tentativa frustrada de localização. Diante disto, alega que ocorreu nulidade no procedimento extrajudicial da consolidação de propriedade.

O d. Juízo, ao receber a inicial, deixou de analisar a liminar pleiteada por entender que houve perda do objeto, ante a realização do leilão no dia 08/08/2025.

Irresignado o agravante apresentou o presente recurso.

O ponto central da decisão agravada foi a conclusão de que a efetiva realização do leilão extrajudicial em 08 de agosto de 2025 teria esvaziado a utilidade prática do pedido liminar.

Contudo, o leilão é apenas uma das etapas do procedimento de expropriação fundado na Lei nº 9.514/97, de modo que a realização da hasta pública não consolida, de forma irreversível, a transferência da propriedade, tampouco exaure o perigo ao qual o devedor alega estar exposto.

Como destacado pelo agravante, mesmo após a realização do leilão, persiste o risco iminente de adjudicação do bem.

Portanto, entendo que não ocorreu perda do objeto, pois a medida liminar permanece necessária para assegurar o resultado útil do processo, evitando que a expropriação se consume de forma definitiva e irreversível.

Superado tal ponto, passa-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto à tese de nulidade do procedimento de consolidação por vício na intimação para purgação da mora, alega-se que a intimação por edital foi precoce, pois realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios para a localização pessoal do devedor, em aparente violação ao art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei 9.514/97.

Conforme a Lei 9.514/97, vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26).

No §1° do mesmo dispositivo, consta que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento além dos encargos legais e contratuais.

Seguindo, o § 3° dispõe que a intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A da Lei 9.574/97.

Art. 26. § 3º. A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Neste tema, merece destaque o entendimento do STJ, no sentido de que intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.Precedentes.

4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.

Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.276.046/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. FRUSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA 83/STJ.

1.
Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/97. (AgRg no AREsp 543.904/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe

28/11/2014)

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.939.507/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal.

1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.281.959/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Este tema já foi objeto de apreciação por este e. TJES, alinhado ao posicionamento do STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. ALTERNATIVAS LEGAIS NÃO TENTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da constituição em mora do devedor fiduciante de bem imóvel, o STJ decidiu que a intimação pessoal “pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97”, ao passo que “A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor” (REsp 1906475/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Além disso, “Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 'É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida'”, motivo pelo qual “O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário” (AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021). 3.
Apesar da agravante ter envidado diversos esforços para constituir os agravados em mora, a lei de regência e a jurisprudência do STJ exigem a observância de todas as formalidades, como as previstas nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita motivada de ocultação dos devedores, as quais não foram tentadas.
4. Mantém-se, portanto, a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os atos decorrentes do leilão extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001738-07.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES; Julgado em: 07/Apr/2022).

No presente caso, restou comprovado o Requerimento de Intimação de Alienação Fiduciária pelo credor para o fim de o devedor purgar a mora em id. 76344638.

Em 12/12/2024 (id. 76344650 e id. 76344651), 27/09 e 08/10 (id. 76344652), 28/10 e 06/11/2024 (id. 76344853), procedeu-se à tentativa de intimação de Rafael Ribeiro Terra Rios, todavia, restaram infrutíferas, o que culminou com a intimação por edital.

Assim, diante dos documentos apresentados, não é possível afirmar que houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor. Em que pese a instituição financeira agravada tenha envidado esforços para a intimação do agravante, como já decidido por esta c. Câmara,
“a lei de regência e a jurisprudência do STJ exigem a observância de todas as formalidades, como as previstas nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, que estabelecem formas alternativas de comunicação quando há suspeita motivada de ocultação dos devedores.”
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001738-07.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES; Julgado em: 07/Apr/2022).

Portanto, não vislumbrando indicativos de que estas formalidades foram atendidas, não teria sido correto proceder à intimação por edital no procedimento extrajudicial.

Não prospera o argumento suscitado em contrarrazões de que a fé pública do tabelião validaria automaticamente o edital ou de que a responsabilidade seria exclusiva da serventia. Isto porque a consolidação da propriedade opera-se no interesse do credor fiduciário, a quem incumbe o dever de diligência. Não basta que a diligência tenha sido feita e falhado, havendo, no caso, a necessidade de se provar o esgotamento de outras possibilidades de localização antes da realização do edital.

Somado a isto, o risco de dano revela-se presente na medida em que primeiro leilão já ocorreu e pode ocorrer a adjudicação dos bens ou novo leilão, transferindo a propriedade a um terceiro de boa-fé, o que implicaria dano de difícil reparação à agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando:

i)
a suspensão dos efeitos das averbações de consolidação da propriedade efetuadas em nome do agravado sobre os imóveis de Matrículas nº 15.259, 12.373, 12.372 e 12.367, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iúna/ES;

ii)
a proibição de quaisquer atos de alienação ou disposição dos referidos bens (novos leilões, adjudicação, etc.) até o julgamento final da ação de origem ou até nova deliberação pelo Juízo de origem acerca da tutela de urgência;

iii)
a averbação da existência da presente demanda nas respectivas matrículas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)